Tribunal: STF
Processo: ARE 1312234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Cuida-se de embargos infringentes opostos contra acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.
    2. O julgamento do agravo interno não comporta pedido de sustentação oral nos termos do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.267.627-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/08/2020; ARE 1.206.777- ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020; e ARE 1.107.519-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/08/2020. 
    3. Embargos declaratórios DESPROVIDOS.“
    Sustenta a parte embargante que “como se afirmou em linhas pretéritas, a finalidade dos presentes embargos, é tão somente, para corrigir o erro material, qual seja o cerceamento de sustentação oral do ora Embargante”. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso é incognoscível.
    Com efeito, nos termos do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos infringentes são cabíveis em face de decisão não unânime do Plenário ou da Turma que: i) julgar procedente ação penal; ii) julgar improcedente revisão criminal; iii) julgar ação rescisória; iv) julgar representação de inconstitucionalidade; e v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 
    Na espécie vertente, a parte embargante opôs embargos infringentes conta acórdão não unânime proferido em recurso extraordinário com agravo, sendo, portanto, incabíveis. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF. 1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independente de publicação.” (ARE 1.216.724-AgR-ED-EDv-EI-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.244.153-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsky, DJe de 08/07/2020)
    De outro lado, no que diz respeito à alegada nulidade de julgamento realizado sem sustentação oral, ressalto que foi observado o disposto no artigo 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
     “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Pedido de sustentação oral. Descabimento no processamento de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.182.992-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.206.777-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incabível sustentação oral em sede de agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.107.519-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/08/2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.206.777-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESTAQUE PARA SE OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA O FIM DE SANAR A OMISSÃO. 1. A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso. 2. O § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo. 3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para o fim de sanar a omissão, mantendo-se o julgamento do Agravo Regimental realizado pela Primeira Turma desta CORTE.” (ARE 1.267.627-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/08/2020)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos infringentes, com fundamento no artigo 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente